Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-82.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Presidente Bernardes - Valor executado de R$ 842,61, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (dezembro de 2019 – R$ 1.085,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Presidente Bernardes - Valor executado de R$ 842,61, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (dezembro de 2019 – R$ 1.085,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.